Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726677-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JOAO HUMBERTO DE VASCONCELOS NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0711374-02.2020.8.07.0001) rejeitou a impugnação à penhora (ID no 97159554, págs. 1-2). 2. Tece considerações sobre o andamento da demanda originária, na qual foi resolvido incidente de desconsideração da personalidade jurídica que comunicou a satisfação da obrigação de pagar estabelecida no título judicial ao patrimônio da agravante (ID no 91284352, págs. 1-5). 3. Sustenta que a citação para se manifestar no incidente não teria sido válida, motivo pelo qual não poderia se responsabilizar pela dívida imputada à IEX Agência de Viagens e turismo Ltda., pois não haveria a formação de grupo econômico. 4. Como consequência, defende que seria parte ilegítima para o polo passivo do cumprimento de sentença, o que deve ser reconhecido, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Esclarece que a IEX não atuava como correspondente cambial da agravante desde 10/12/2019, quando o vínculo foi rescindido mediante Notificação Extrajudicial. 5. Destaca que a compra de moeda estrangeira narrada pelo agravado em sua petição inicial ocorreu em 17/12/2019, quando já não possuía vínculo de correspondente cambial com a empresa IEX. Reitera que as últimas operações realizadas pela referida empresa com lançamento no sistema do Banco Central ocorreram até 10/12/2019. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, com o desbloqueio dos valores em suas contas bancárias ou, subsidiariamente, caso seja mantido o bloqueio, que os valores não sejam levantados pelo agravado até o julgamento do recurso. 7. No mérito, pede a confirmação dos efeitos da liminar e a reforma da decisão para desconstituir a penhora realizada em suas contas bancárias diante da inobservância do contraditório e da ampla defesa na ocasião em que foi julgado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Preparo (ID no 28319616). 9. Relatado, cumpre decidir. 10. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. A sentença julgou procedente o pedido subsidiário e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, com a condenação da empresa IEX Agência de Viagens ao pagamento de R$ 9.375,00, atualizado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do pagamento realizado pelo agravado (ID no 66740140, págs. 1-3). 13. O cumprimento de sentença teve início em 29/7/2020 (ID no 68829974). Em 29/11/2020 (ID no 78389480) foi formulado pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para identificar a formação de grupo econômico entre a IEX e a agravante. 14. A decisão de ID no 78508577 indeferiu o pedido, sob o argumento de que não estariam identificados os elementos necessários para a sua instauração, a qual foi mantida pelo Agravo de Instrumento de no 0751290-46.2020.8.07.0000 (acórdão no 1317901). 15. O cumprimento de sentença prosseguiu e foram realizadas diligências com o intuito de localizar bens e valores registrados em nome da devedora IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (ID no 81403861). Formulado novo pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o processamento foi deferido pela decisão de ID no 85802381. 16. Apesar de argumentar que teria ocorrido nulidade na citação, a correspondência foi entregue no endereço que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme se observa nos IDs no 84975925; no 85990730 e no 88735610 dos autos originários. 17. No ID no 90939595 foi certificado o transcurso do prazo para a agravante apresentar manifestação quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 18. A agravante não logrou êxito em demonstrar que sofreu prejuízo processual, uma vez que a citação ocorreu no endereço de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, cujas eventuais alterações são de sua responsabilidade. 19. Destaque-se que o endereço é o mesmo informado no contrato de prestação de serviços de correspondente cambial celebrado com a IEX Agência de Viagens e Turismo, conforme se depreende do ID no 96144563, págs. 1-16, assim como nos seus atos constitutivos (ID no 96144572, pág. 3). 20. O contrato previu na cláusula décima que o prazo de vigência seria por prazo indeterminado, iniciando da data de sua assinatura (1o/3/2015, ID no 96144563, pág. 9). 21. Apesar de alegar que o vínculo contratual foi rescindido a partir do momento em que a IEX recebeu notificação extrajudicial (ID no 10/12/2019), há correspondência eletrônica do Banco Central noticiando que a relação de correspondente cambial perdurou até 22 de janeiro de 2020 (ID no 84975916), ou seja, no período que compreende a compra da moeda estrangeira por parte do agravado (17/12/2019), o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação 21. Conforme ponderado na decisão recorrida, sem que houvesse a ampla publicidade do desligamento da correspondente cambial, a responsabilidade objetiva da corretora pelas ofertas realizadas por sua representante deve ser preservada. 22. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu da aplicação da Teoria Menor, uma vez que se trata de relação de consumo e foi demonstrado o inadimplemento da primeira obrigada (IEX Viagens), o que atraiu a responsabilidade solidária daquelas que atuavam como parceiras na comercialização de moedas estrangeiras. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO